Tribunal: TJBA
Processo: 0000209-06.2004.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000209-06.2004.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERUSA COPQUE PITA PASSOS

Advogado(s)
:
IGOR OLIVEIRA GOMES

APELADO: TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO

DA

CAUSA
. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
DA
PARTE. ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE
DA
SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por
abandono

da

causa
, com fundamento no art. 485, II, do CPC, sem a prévia intimação pessoal
da
parte autora.

II. Questão em discussão

2. Verificar a necessidade de intimação pessoal
da
parte para suprir a falta, conforme o disposto no art. 485, § 1º, do CPC, antes de decretar a extinção do processo por
abandono
.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por
abandono

da

causa
exige, como condição prévia, a intimação pessoal
da
parte para manifestar interesse no prosseguimento, sob pena de nulidade
da
sentença.

4. A intimação eletrônica via Diário de Justiça Eletrônico não é suficiente para suprir a exigência legal, uma vez que o art. 485, § 1º, do CPC e o § 2º do art. 4º
da
Lei nº 11.419/2006 impõem a comunicação direta.

5.
Sentença anulada para retorno dos autos ao juízo de origem, com regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000209-06.2004.8.05.0004
, em que figuram como apelante
GERUSA COPQUE PITA PASSOS
e como apelada
TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .